Tribunal: TJES
Processo: 0000988-63.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000988-63.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRAMILDE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DE MAJORANTES. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Apelação criminal interposta por IRAMILDE BARBOSA DOS SANTOS contra sentença condenatória que o condenou às penas previstas no art. 157, §2º, inc. II, c/c §2º-A, inc. I, do Código Penal, e art. 16 da Lei nº 10.826/03, totalizando 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 21 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia o afastamento da majorante do art. 157, §2º, inc. II, do CP, e o direito de recorrer em liberdade.

2.
Há duas questões há serem discutidas:
(i)
a possibilidade na acumulação das causas de aumento na terceira fase da dosimetria; e
(ii)
o direito do apelante de recorrer em liberdade.

3.
O entendimento jurisprudencial consolidado no STJ (Súmula 443) exige fundamentação concreta para o aumento da pena na terceira fase do cálculo, o que foi cumprido no caso em exame, uma vez que a sentença de primeiro grau demonstrou de maneira idônea a aplicação cumulativa das majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, com base em provas testemunhais e na confissão do acusado.

4.
A fundamentação para a manutenção da prisão cautelar do apelante após a sentença condenatória também se sustenta na necessidade de garantir a ordem pública, amparada em precedentes tanto do STJ quanto deste Tribunal, especialmente considerando o modus operandi do crime e a periculosidade evidenciada.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por

IRAMILDE BARBOSA DOS SANTOS
em face da r. Sentença de fls. 47/51 do processo de origem que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para o condenar o apelante nas sanções previstas art. 157, §2°, inc. II, c/c §2º-A, inc. I, do Código Penal e art. 16 da Çei nº 10.826/03, fixando a pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Em suas razões de fls. 78/84 do processo de origem, o apelante requer:
(i)
que seja afastada a majorante prevista no art. 157, 2º, inc. II do Código Penal; e
(ii)
que seja possibilitado ao réu recorrer em liberdade, nos termos do art. 387, §1º do Código de Processo Penal.

Contrarrazões às fls. 82/94 do processo originário, pelo
im
provimento
do recurso. No mesmo sentido, tem-se o parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 9912667).

Pois bem.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
IRAMILDE BARBOSA DOS SANTOS
pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do Código Penal, c/c o art. 16 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, narrando:

No dia 07 de janeiro de 2021, por volta das 16h50, na Rua Paimira, no Distrito do Quilômetro Vinte, neste município, o denunciado, agindo em conjunto com ou indivíduo não identificado, chegaram no local em um Fiat Uno Way prateado e fazendo ameaças com pistola Glock, calibre 380, subtraíram da vítima Vilmar Xavier da Silva, o seu automóvel Fiat Punto e o aparelho de telefonia celular, bem como outros objetos que estavam no interior do veículo.

O denunciado mantinha relacionamento com Cristina Ferreira Viana, residente na Rua Geraldo Monteiro, 379, Bairro Nova Galileia, na cidade de Pinheiros (ES), também endereço da genitora da mesma, em cujo local, ao realizarem cumprimento a mandado judicial de busca e apreensão, policiais lograram encontrar uma caixa de isopor que estava no interior do Fiat Punto subtraído no dia 07/01/21 da vítima Vilmar Xavier da Silva, bem como foi encontrado e apreendido o apare1ho de telefonia celular que fora subtraído de referida vítima, sendo que tai aparelho estava ativo com um chip cadastrado em nome de Ana Ferreira Viana, mãe de Cristina Ferreira Viana, companheira do denunciado.

No dia 20 de maio de 2021, por volta das 16h, o denunciado trafegava em um GM Onix no centro desta cidade, quando foi detido por policiais militares, sendo encontrada em sua cintura uma pistola Glock, calibre 380, com a numeração raspada, bem como um carregador com 14 cartuchos do mesmo calibre.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu nas sanções previstas no art. 157, §2°, inc. II, c/c §2º-A, inc. I, do Código Penal e art. 16 da Çei nº 10.826/03, fixando a pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, e 21 (vinte e um) dias-multa.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, que passo à apreciação do mérito, que se restringe à análise da dosimetria da pena.

Na
terceira
fase
, o Juízo Primeira Grau

fixou a pena definitiva em
08
(oito) anos de reclusão,
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, nos seguintes termos:

“Não ha causas de diminuição de pena. Presente a causa especial de aumento, previstas no Art. 157, § 2º, incisos II, pela qual elevo a pena em 1/3 (um terço) (Súmula 443, do STJ),
TOTALIZANDO 05 (CINCO), ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS
.

Presente ainda a causa especial de aumento, prevista no Art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, pela qual elevo a pena em mais 2/3 (dois terços),
TOTALIZANDO 08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ)

MESES E 20 (VINTE), DIAS DE RECLUSÃO E 21 (VINTE E UM) DIAS MULTA
.”

Nesse âmbito, a defesa técnica sustenta que o Magistrado sentenciante não fundamentou a acumulação das causas de aumento supracitadas. Por conseguinte, requereu a reforma da sentença a fim de que seja utilizada apenas a majorante de maior valor (art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP), e afastada aquela prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CP, nos moldes do art. 68, do CP.

Pois bem.

De acordo com a Súmula nº 433 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “O
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”. É importante destacar que esta súmula não exige que a fundamentação esteja presente na parte dispositiva da sentença.

Assim, em contrapartida à alegação defensiva, extrai-se do corpo da decisão vergastada que o Magistrado de Primeiro Grau fundamentou, de maneira idônea, a aplicação cumulativa das duas causas de aumento, quais sejam: concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II do CP) e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inc. I do CP). Vejamos:

“Com relação as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do CP, sustentadas pelo Ministério Público, há provas suficientes para reconhecer o concurso de pessoas, bem como o uso de arma de fogo, destacando os depoimentos prestados pelas testemunhas e vítima, tendo o acusado confessado a prática do delito, descrito na peça acusatória.

(...)

Entendo que devam ser reconhecidas as duas causa de aumento de pena, observando que os acusados efetivamente utilizaram arma de fogo e subtraíram bens da vítima, em localidade interiorana que causa maior temor às pessoas da comunidade (...)”

A decisão, inclusive, fez referência a precedentes tanto deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto do próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ), reforçando a legitimidade da sua fundamentação.

Portanto, não vislumbro motivos para modificar a terceira fase da dosimetria da pena, devendo esta ser mantida conforme fixada na sentença.

Quanto ao pleito recursal sobre o direito de recorrer em liberdade, entendo não ser possível acolher o pedido formulado, uma vez que, na r. Sentença proferida, o Magistrado

fundamentou a necessidade de manter a custódia do Apelante em virtude da necessidade de garantir a ordem pública, nos seguintes termos:

“Mantenho a segregação cautelar do acusado, em razão da condenação imposta, bem como por entender haver necessidade de garantir a ordem pública, estarrecida que ficou em razão dos graves crimes cometidos (STJ, AgRg no HO 575312 / SP, data do julgamento: 23/06/2020), além do mais, foi recentemente condenado a pena de 30 (TRINTA) ANOS E 07 (SETE) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, nos autos do processo n° 00001468720218080040”.

Constata-se que o Magistrado de Primeiro Grau faz referência à decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
, demonstrando, assim, que se respaldou nos argumentos apresentados por ocasião do decreto prisional e nas decisões anteriores que analisaram a continuidade da segregação cautelar.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E CONCURSO DE VÁRIOS AGENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. REAVALIAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. ENFRAQUECIMENTO DO FUMUS COMISSI DELICTI. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. 2. In casu, a custódia cautelar foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos agentes, consistente na prática, em tese, do crime de roubo, com restrição da liberdade das vítimas por horas, em concurso de várias pessoas e com emprego de armas de fogo, tendo sido registrado, inclusive, que um dos agentes de segurança pública responsáveis pela prisão em flagrante foi atingido por disparo de arma de fogo. 3. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do quadro de maior gravidade delineado pelas instâncias de origem. 4.
Não se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas, tal como no caso em tela, e os seus pressupostos fáticos e jurídicos ainda se façam presentes.
Precedentes. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg no HC nº 575.312/SP; Sexta Turma;
Min. Rel. Antonio Saldanha Pinheiro;
DJE: 26/06/2020
).

Ademais, é notório o entendimento perfilhado pelo C.STJ no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, o que se observa no caso vertente.

Nesse sentido, correlaciono jurisprudência da Corte Superior:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg
no
HC 832.888/SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 06/03/2024)

Na mesma lógica, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo vem se posicionando:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública. 2. O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ. S4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada.
(TJES; HC 5014915-67.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 25/01/2024)

Isto posto, o pleito pelo reconhecimento do apelante recorrer em liberdade não merece ser acolhido.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de
MANTER
a condenação do réu, nos exatos termos da r. Sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.